Tribunal: TJSP
Processo: 2040722-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de afastamento de sigilo bancário indeferido em primeiro grau – Quebra de sigilo bancário - Medida excepcional admitida somente em processos criminais - Precedentes C. STJ –Decisão mantida - Recurso improvido.